Tribunal: TJBA
Processo: 8055713-03.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Habeas Corpus
nº 8055713-03.2023.8.05.0000, da Comarca de Iguaí.

Impetrante: Dra. Iracema Erica Oliveira Góes Ribeiro, Defensora Pública do Estado da Bahia

Paciente: Lucas Matheus Avelino da Silva

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal

Origem: Ação Penal nº 8001037-90.2023.8.05.0102

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Auxiliadora Campos Lobo Kraychete

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). IMPETRAÇÃO EM QUE SE ALEGA DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO E
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL
. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

CONSTA DA DENÚNCIA QUE NO DIA 25.08.2023, POR VOLTA DE 16H30MIN, NO BAIRRO ÁGUA DOCE, NA CIDADE DE IBICUÍ/BA, POLICIAIS MILITARES SE ENCONTRAVAM EM RONDA QUANDO RECEBERAM DENÚNCIA DE QUE DOIS INDIVÍDUOS ESTARIAM MORANDO EM UMA CASA ABANDONADA, E QUE, NO LOCAL, GUARDARIAM DROGAS. AO CHEGAR AO LOCAL, ENCONTRARAM O PACIENTE À PORTA DA RESIDÊNCIA, O QUAL, AO SER ABORDADO, FRANQUEOU A ENTRADA AOS POLICIAIS, QUE APÓS BUSCA NO LOCAL, ENCONTRARAM 66 PINOS EM CÁPSULAS DE COCAÍNA, 26 BUCHAS DE MACONHA E 05 PEDRAS DE CRACK, CONFORME AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO.

CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (ART. 312 DO CPP). PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE, AFERIDA NAS CIRCUNSTÂNCIAS DE SUA PRISÃO, BEM COMO PELO SEU HISTÓRICO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM SEU DESFAVOR, DE Nº 8001338-36.2022.8.05.0146, QUE APURA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIMES DE AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

D
ILAÇÃO PRAZAL ENCONTRA-SE JUSTIFICADA, TENDO A AUTORIDADE IMPETRADA NOTICIADO A ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.
PACIENTE NOTIFICADO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRELIMINAR NO DIA 07.12.2023
.

INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA, COM RECOMENDAÇÕES À AUTORIDADE IMPETRADA PARA QUE CONTINUE A ADOTAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA PROMOVER O REGULAR ANDAMENTO DO FEITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8055713-03.2023.8.05.0000, em que figura como paciente Lucas Matheus Avelino da Silva, e como autoridade coatora MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Iguaí.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, (data registrada no sistema)

Desa.
IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ

Relatora

(documento assinado eletronicamente)